Tribunal: STF
Processo: AI 502882
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
 ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS
EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Critério de classificação dos
candidatos para acesso à segunda fase do concurso público.
Interpretação das cláusulas editalícias e reexame da matéria fática
no que se refere à ordem de classificação e convocação dos aprovados
 na primeira fase do certame. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 do
Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental não provido.